Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-50.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800562-50.2024.8.14.0072

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: IVANEIDE DE SOUSA SANTOS XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Autos de infração de trânsito. Alegação de clonagem de placa. Prova documental idônea. Relatórios de rastreamento e boletins de ocorrência. Presunção relativa de legitimidade do ato administrativo. Anulação das multas. Determinação de substituição de placa. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória para declarar a nulidade dos autos de infração nº ATV0350606, ATV0342244 e ATV0342252, bem como determinar a substituição da placa do veículo da autora, diante de indícios de clonagem, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os autos de infração de trânsito gozam de presunção absoluta de legitimidade; (ii) aferir se os documentos apresentados pela autora são aptos a afastar tal presunção; (iii) analisar a necessidade de prova pericial para comprovação de clonagem de placa; (iv) examinar a validade material das autuações diante da alegada impossibilidade fática; e (v) avaliar a legalidade da determinação de substituição da placa do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

4. Os documentos apresentados pela autora, notadamente boletins de ocorrência e relatórios de rastreamento veicular, quando analisados em conjunto, constituem acervo probatório suficiente para demonstrar a incompatibilidade entre a localização do veículo e os locais das infrações.

5. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento da clonagem de placa, sendo admissível a formação do convencimento judicial com base em outros meios de prova, nos termos do art. 369 do CPC.

6. A significativa distância entre o domicílio da autora e os locais das infrações, aliada às provas documentais, evidencia a impossibilidade fática de cometimento das infrações pelo veículo de sua propriedade.

7. A regularidade formal dos autos de infração não afasta a possibilidade de sua invalidação quando demonstrado vício material.

8. A determinação de substituição da placa encontra respaldo na Resolução CONTRAN nº 969/2022, como medida adequada para resguardar o administrado em casos de clonagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea que demonstre a inconsistência fática da autuação. 2. A comprovação de clonagem de placa pode se dar por meio de conjunto probatório diverso da perícia, desde que suficiente para evidenciar a impossibilidade de o veículo estar no local da infração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 369 e 487, I; CTB, arts. 280 e 281; Resolução CONTRAN nº 969/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, AC 1003458-32.2017.4.01.3400; TJPA, Remessa Necessária nº 0809210-96.2019.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800562-50.2024.8.14.0072; Recorrente: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA; Recorrida: IVANEIDE DE SOUSA SANTOS XAVIER; ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de auto de infração de trânsito com pedido de tutela de urgência ajuizada por IVANEIDE DE SOUSA SANTOS XAVIER.

A decisão recorrida, lançada ao id 31617651, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (a) anular os autos de infração nº ATV0350606, ATV0342244 e ATV0342252, com as respectivas multas e exclusão de pontos lançados em nome da autora, relativamente ao veículo Honda NXR160 Bros, placa QDQ-8G83, cor vermelha, chassi nº 9C2KD0800FR052111 e RENAVAM nº 01087252480; (b) determinar que o DETRAN/PA proceda à imediata substituição da identificação alfanumérica da placa do veículo de propriedade da autora, devendo esta comparecer, no prazo de 30 (trinta) dias, à sede da autarquia, munida da documentação pertinente, para cumprimento do disposto nos arts. 50 a 55 da Resolução CONTRAN nº 969/2022; e (c) confirmar a decisão interlocutória anteriormente deferida. Consta, ainda, da fundamentação da sentença que houve perda superveniente do objeto quanto ao auto de infração nº ATV0353603, por ter sido anulado administrativamente por decadência. O magistrado singular afastou, contudo, o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de não ter restado configurada conduta abusiva ou ilícita diretamente imputável ao DETRAN/PA. Ao final, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvando a isenção de custas da parte demandada, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões recursais (id 31617652), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma porque se apoiou em fundamento insustentável, na medida em que relatórios de rastreamento por GPS e boletins de ocorrência, por terem sido produzidos unilateralmente pela autora, não seriam aptos a se sobrepor à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; (ii) embora o auto de infração nº ATV0353603 tenha sido anulado administrativamente, tal fato ocorreu por decadência e não em razão de clonagem de placa, circunstância que, segundo a autarquia, não poderia ser automaticamente estendida aos demais autos impugnados; (iii) os autos de infração nº ATV0342244, ATV0342252 e ATV0350606 teriam sido regularmente lavrados, em estrita observância ao art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo possível afastar sua validade apenas com base na documentação apresentada pela parte autora; (iv) não houve comprovação técnica idônea da alegada clonagem, notadamente porque não foi produzido laudo pericial de originalidade do veículo da demandante; (v) a conjectura de que a motocicleta da autora não poderia estar em Belém/PA nas datas das infrações, em razão de sua residência em Medicilândia/PA, não seria suficiente para infirmar a materialidade das condutas descritas nos autos de infração; (vi) a sentença, ao consignar que o DETRAN/PA apenas teria arguido ausência de abertura formal de processo de clonagem, deixou de enfrentar a tese defensiva referente à regularidade formal e material das autuações; e (vii) admitir o afastamento de autos de infração com base em boletim de ocorrência e relatórios unilaterais abriria margem indevida para o esvaziamento da eficácia do poder de polícia administrativa de trânsito. Ao final, requer o conhecimento e o integral provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e manter todos os efeitos dos autos de infração nº ATV0342244, ATV0342252 e ATV0350606.

Em contrarrazões colacionadas ao id 31617656, a apelada defende, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que: (i) a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto restou amplamente demonstrado nos autos, mediante relatórios de rastreamento veicular, boletins de ocorrência e demais documentos, que seu veículo não se encontrava nos locais das infrações nas datas e horários apontados pelo órgão de trânsito; (ii) a distância aproximada de 850 km entre o município de Medicilândia/PA, onde reside, e os locais das autuações, situados em Belém/PA, reforça a impossibilidade fática de que tenha praticado as infrações; (iii) a situação retratada nos autos evidencia clonagem de placa, vício que compromete a legalidade dos atos administrativos questionados; (iv) a Administração Pública, ao manter as autuações e indeferir as defesas administrativas, teria atuado em desconformidade com os princípios da legalidade, da motivação e da ampla defesa; (v) a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal autoriza a invalidação de atos administrativos eivados de ilegalidade; e (vi) nos termos do art. 281, parágrafo único, I, do CTB, a inconsistência dos autos de infração impõe seu arquivamento e a declaração de insubsistência dos respectivos registros. Ao final, requer o não provimento da apelação, com a manutenção integral da sentença, bem como que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo quanto ao capítulo referente à tutela antecipada.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à validade dos autos de infração nº ATV0342244, ATV0342252 e ATV0350606, diante da alegação de clonagem de placa, bem como à suficiência do acervo probatório para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, por conseguinte, à correção da sentença que determinou sua anulação e a substituição da placa do veículo.

Passo ao exame das teses recursais, de forma individualizada.

I – Da presunção de legitimidade dos atos administrativos e sua natureza relativa

Sustenta o apelante que os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser afastados por provas unilaterais.

Com efeito, é cediço que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, atributo que lhes confere eficácia imediata. Todavia, tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário.

A propósito, a doutrina de Hely Lopes Meirelles leciona que: “A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, mas relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.”

No mesmo sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que tal presunção cede diante de prova robusta apta a demonstrar a inconsistência do ato:

Direito Administrativo. Remessa Necessária. Auto de infração de trânsito. Presunção relativa de legitimidade do ato administrativo . Prova documental contrária. Nulidade da multa e restituição dos valores pagos. Manutenção da sentença.

I . Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito, determinar a exclusão da penalidade do prontuário do autor e condenar o Detran-PE à restituição dos valores pagos a título de multa.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar a presunção de legitimidade do auto de infração e se as provas apresentadas pelo autor foram suficientes para afastá-la.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário .

4. O autor apresentou documentos comprobatórios de que estava em local diverso no momento da infração, não sendo possível imputar-lhe a penalidade. A este respeito, instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia da suposta infração de trânsito estava em seu local de trabalho em Município diverso, conduzindo o veículo, objeto da autuação, conforme folha de ponto e declaração do órgão público (Comando da Aeronáutica) em que exerce suas atividades laborais.

5 . Não houve a produção de provas pelo Detran-PE para refutar os documentos apresentados pelo autor.

6. Constatada a nulidade da penalidade, há o direito à restituição dos valores indevidamente pagos.

IV . Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, APL 0011617-28.2016.8 .06.0171; TJ-MS, APL 0374748-39.2008.8 .12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025 .

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08092109620198140006 25095350, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, não assiste razão ao apelante ao pretender conferir caráter absoluto à presunção dos autos de infração.

II – Da alegação de insuficiência dos documentos apresentados (prova unilateral)

Alega o recorrente que os documentos apresentados pela autora, como boletim de ocorrência e relatórios de rastreamento, seriam unilaterais e, por isso, incapazes de infirmar os autos de infração.

A tese não merece acolhimento.

Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Não à toa, a jurisprudência pátria tem admitido outros meios de prova como indicativo de prova de clonagem:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). MULTAS DE TRÂNSITO. INDÍCIOS DE CLONAGEM DE PLACA DO VEÍCULO. 1 . Na sentença, foi julgado parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade dos Autos de Infrações citados na exordial, emitidos pelo DNIT. Considerou-se: a) extrai-se da documentação acostada aos autos pela requerente que o veículo autuado estava em localidade diversa do cometimento da infração, nos termos das rotas fixadas pelo sistema GPS; b) há nítida clonagem do automóvel que é utilizado pela empresa em questão. Com efeito, este não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ademais, entendo que a rota marcada no sistema GPS faz prova suficiente de onde o veículo efetivamente estava, impondo, assim, a desconstituição das multas aplicadas . 2. Já decidiu este Tribunal que, havendo fortes indícios de clonagem de placa de veículo automotor de propriedade do impetrante, não pode ele ser responsabilizado pelas multas por infração de trânsito daí decorrentes. (...) ( AC 0004350-08.2016.4.01 .4300, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, TRF1 - Sexta Turma, e-DJF1 16/03/2018) (TRF1, AC 1008365-07.2018.4.01 .3500, Relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 19/10/2020). 3. Negado provimento à apelação.

(TRF-1 - AC: 10034583220174013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 31/05/2022 PAG PJe 31/05/2022 PAG)

PROCESSUAL CIVIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. ATO ADMNISTRATIVO IRREGULAR . RESIDÊNCIA DO AUTOR EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SUBMISSÃO A TRATAMENTO MÉDICO. INDÍCIOS DE CLONAGEM DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA . APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Hipótese em que busca o autor anular a multa imposta pela Dnit. 2 . Segundo já decidiu este Tribunal, havendo fortes indícios de clonagem de placa de veículo automotor de propriedade do impetrante, não pode ele ser responsabilizado pelas multas por infração de trânsito daí decorrentes. (...) (AC 0004350-08.2016.4.01 .4300, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, TRF1 - Sexta Turma, e-DJF1 16/03/2018) (TRF1, AC 1008365-07.2018.4.01 .3500, Relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 19/10/2020) - AC 1003458-32.2017.4.01 .3400, Desembargador Federal João Batista Moreira, Trf1 - Sexta Turma, PJe de 31.05.2022. 3 . Comprovado nos autos que o Auto de Infração foi lavrado no Município de Águas Lindas do Goiás, quando o autor reside em outro Estado (Colorado do Oeste/RO), bem como que estava em tratamento médico, em razão de acidente ocorrido com o mesmo veículo, objeto da autuação, é indevida a multa imposta ao requerente. 4. Apelação do Dnit não provida.

(TRF-1 - (AC): 10008204120234014103, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO CARLOS MAYER SOARES, Data de Julgamento: 06/03/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 06/03/2024 PAG PJe 06/03/2024 PAG)

No caso concreto, os documentos apresentados não foram analisados isoladamente, mas em conjunto, formando um quadro probatório coerente e convergente. Ademais, o apelante não produziu prova capaz de desconstituí-los.

Cumpre ressaltar que os boletins de ocorrência (ID.

31617560 e 31617561), embora não constitua prova absoluta, possui valor indiciário relevante, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como ocorreu na hipótese – declaração de rastreabilidade veicular com alertas (ID. 31617564)

III – Da regularidade formal dos autos de infração (art. 280 do CTB)

O apelante sustenta que os autos de infração foram lavrados em conformidade com o art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual deveriam ser mantidos.

Dispõe o referido dispositivo: Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração (...).”

Ainda que se admita a regularidade formal dos autos, tal circunstância não é suficiente para afastar a possibilidade de sua invalidação quando demonstrada a inexistência fática da infração ou erro na identificação do veículo.

A regularidade formal não supre vícios materiais, especialmente quando evidenciada a ocorrência de clonagem de placa.

IV – Da ausência de comprovação técnica da clonagem (inexistência de perícia)

Argumenta o recorrente que não houve comprovação técnica da clonagem, em razão da ausência de laudo pericial.

Tal argumento igualmente não prospera.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado formar sua convicção com base no conjunto probatório disponível.

Não há exigência legal de prova pericial para o reconhecimento de clonagem de placa, sendo suficiente a presença de elementos probatórios convergentes e verossímeis, como no caso em análise.

V – Da impossibilidade fática de ocorrência das infrações

O apelante afirma que a distância entre Medicilândia/PA e Belém/PA não seria suficiente, por si só, para afastar a validade das autuações.

Todavia, no caso concreto, tal elemento não foi considerado isoladamente, mas em conjunto com outras provas.

A distância aproximada de 850 km, aliada aos registros de localização do veículo e ao boletim de ocorrência, evidencia a plausibilidade da alegação de que o veículo da autora não se encontrava no local das infrações.

A jurisprudência pátria admite, em situações semelhantes, a anulação de autos de infração quando demonstrada a incompatibilidade geográfica, como forma de afastar a presunção administrativa.

VI – Da anulação administrativa de auto de infração por decadência.

Sustenta o apelante que a anulação do auto nº ATV0353603 se deu por decadência, não podendo ser utilizada como indício de clonagem.

De fato, a anulação administrativa ocorreu por decadência como consta na sentença combatida, resultando em perda superveniente do objeto especificamente em relação a tal auto, sem extensão de tal motivo aos demais autos. Portanto, sem razão o apelante.

VII – Da alegação de ausência de enfrentamento das teses defensivas

Aduz o apelante que a sentença não enfrentou adequadamente sua tese quanto à regularidade das autuações.

Não procede a alegação.

A sentença analisou o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela inconsistência dos autos de infração, o que implica, por consequência lógica, a rejeição da tese de regularidade material das autuações.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas apenas daqueles suficientes para fundamentar sua decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

VIII – Da alegação de esvaziamento do poder de polícia administrativa

Sustenta o recorrente que a manutenção da sentença implicaria esvaziamento do poder de polícia administrativa.

Tal argumento não merece guarida.

O controle jurisdicional exercido no caso concreto limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, não havendo qualquer indevida interferência no mérito administrativo.

Ao contrário, a invalidação de atos eivados de vício reforça o próprio Estado de Direito e a legalidade administrativa.

IX – Da determinação de substituição da placa

A sentença determinou a substituição da placa do veículo da autora, medida que se mostra adequada diante da evidência de clonagem.

Tal providência encontra respaldo na Resolução CONTRAN nº 969/2022, que disciplina os procedimentos em casos de clonagem de veículos, visando prevenir novos prejuízos ao proprietário.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na determinação judicial.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026